Tribunal: TJDFT
Processo: 0702344-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702344-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA AGRAVADO: PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, MAURICIO UCCI PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA (executada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizado por PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA e MAURÍCIO UCCI PINHEIRO, processo n. 0722559-08.2018.8.07.0001, no tocante a parte a impugnação apresentada e não acolhida. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 110745906 dos autos de origem): “Impugnação ofertada pela executada FORTIUM EDITORA E TREINAMENTO LTDA à penhora de créditos no rosto dos autos sob n. 0727006-39.2018.8.07.0001, 0009360- 60.2018.8.07.0000 e 0712093-52.2018.8.07.0000, conforme petição de ID 106905707. A executada alega, em síntese, que as quantias de R$ 436,87 (quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), provenientes da penhora no rosto dos autos 0727006-39.2018.8.07.0001, e R$ 824,89 (oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos), provenientes da penhora no rosto dos autos 0712093-52.2018.8.07.0000, foram declaradas impenhoráveis nos autos do REsp 1.840.737 (já transitado em julgado) e 1.838.021/DF. Aduz, ainda, que o cumprimento de sentença n. 0708340-70.2017.8.07.0018 é oriundo de precatório a que faz jus a Fortium Editora por força de remuneração por serviços educacionais efetivamente prestados ao Poder Público, para fomento à educação, atraindo-se a incidência do art. 833, inc. IX, do CPC/15. Manifestação do exequente em Id 108290629. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 917, §1o, do CPC, o prazo de impugnação à penhora é de 15 dias, a contar da intimação. Ademais, a impenhorabilidade das verbas é questão de ordem pública, de modo que conheço da impugnação de Id 106905707. Em relação ao crédito penhorado no rosto dos autos sob ns. 0727006-39.2018.8.07.0001 e 0712093-52.2018.8.07.0000, com razão a executada. Com efeito, a impenhorabilidade das verbas foi reconhecida, inclusive, por decisões do STJ nos autos do REsp 1.840.737 e 1.838.021/DF, respectivamente, em que o exequente pretendia a manutenção da constrição. Não há qualquer circunstância fática distinta no presente feito, pois são as mesmas partes e também a mesma natureza do crédito –honorários advocatícios, de modo que a mera transposição dos valores de um processo a outro não ostenta relevância jurídica nem pode modificar as decisões já proferidas. O Poder Judiciário é uno e não admite decisões contraditórias em situações idênticas. Quanto à penhora no rosto dos autos 0708340-70.2017.8.07.0018, verifico que o impugnante juntou aos autos a origem do crédito da executada, consistente em serviços de educação prestados no âmbito de convênio firmado com entidade pública (vide sentença de Id 106905717) Embora o inciso IX do art. 833 do CPC disponha que são impenhoráveis “os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social”, há que se ponderar que, dada a natureza do sistema de pagamento de precatório, os valores somente irão ingressar na conta da executada em momento futuro, quando do seu efetivo pagamento. Por se tratar de pagamento futuro, não há, por certo, como cogitar de sua aplicação no próprio serviço de educação oferecido pela executada. Ante o exposto, ACOLHO, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO À PENHORA. 1- Após preclusão, expeça-se alvará em favor de FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA para levantamento dos valores oriundos dos autos 0712093-52.2018.8.07.0001, depositados neste juízo em Id 104551360; 2- Após preclusão, expeça-se ofício à 1a Vara Cível, autos n. 0727006-39.2018.8.07.0001, noticiando que foi desconstituída a penhora no rosto dos autos, tendo em vista que não há notícia de transferência dos valores. 3- Fica mantida a penhora no rosto dos autos 0708340-70.2017.8.07.0018, que tramita na COORPRE; 4- Certifique-se quanto à vinda do Termo de Penhora dos autos do processo n. 0081625-72.2009.8.07.0001, em trâmite no juízo da 1a Vara Cível de Brasília. Caso não tenha sido remetido o Termo, aguarde-se a remessa a estes autos, intimando-se em seguida a parte devedora para manifestação, nos termos do art. 917, §1o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Caso a parte executada apresente impugnação à penhora realizada, intime-se o credor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.” Inconformada, a parte executada recorre. Aduz que a r. decisão agravada deve ser parcialmente reformada, para o fim de afastar a penhora realizadas no rosto dos autos n. 0708340-70.2017.8.07.0018, visto se tratar de verba supostamente impenhorável. Assevera que os autos n. versam acerca de sua participação no programa “Bolsa Universitária”, instituído pela Lei Complementar n.770/2008. Pondera que a receita em questão “traduz-se em incentivo do Poder Público à educação em nível superior, servindo de contraprestação aos serviços educacionais efetivamente prestados pelas instituições participantes”, por isso seria impenhorável, por força do art. 833, IX, do CPC. Assevera que a manutenção de penhora imporá gravíssima e injusta sanção financeira em detrimento da agravante. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada na parte que não reconhece a impenhorabilidade dos créditos contidos no precatório dos autos n. 0708340-70.2017.8.07.0018. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, reconhecendo em definitivo que o crédito oriundo dos autos n. é impenhorável. Preparo devidamente recolhido (ID 32192229). É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora não se afaste de plano eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Cumpre salientar que se trata de crédito de precatório, portanto, cenário que não implica imediata restrição financeira à parte recorrente. Por oportuno registro que a pauta desta eg. 8a Turma é bastante enxuta e organizada, o que permite certamente julgar o mérito do presente recurso antes que referido precatório possa estar disponível para pagamento. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator